Tribunal: TJMT
Processo: 1042891-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042891-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO BOMDESPACHO GALDINO DE MIRANDA - CPF: 487.171.931-68 (RECORRIDO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), LUCAS RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 044.131.071-01 (RECORRENTE), IARA BEATRIZ CRUZ E SILVA - CPF: 049.705.881-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CADEIA. VEÍCULO OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE CULPA NA COLISÃO TRASEIRA. ART. 29, II, DO CTB. TEORIA DO CORPO NEUTRO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FIXAÇÃO COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito causado por veículo oficial é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

É presumida a culpa do condutor que colide na traseira ou na lateral de veículo à frente, sendo necessário demonstrar que observou os deveres de atenção e distância segura, conforme o artigo 29, II, do CTB.

Aplicação da teoria do corpo neutro, afastando-se a responsabilidade do veículo intermediário, por atuar como mero instrumento impulsionado por força externa, concentrando-se a responsabilidade no agente causador originário do sinistro.

Comprovados os danos materiais e adotado o menor orçamento apresentado, revela-se adequado o valor fixado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tudo isso, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos formulados pelo Requerente para:

a)

CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais ao Autor, no valor de R$ 6.857,88 (seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos);

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde o evento danoso. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ, Súmula 54 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021).

Via de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.”

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo suportado pelo particular.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o veículo oficial, conduzido por agente público, deu causa ao acidente de trânsito em cadeia, ao colidir na traseira de outro veículo, que, por sua vez, foi projetado contra o automóvel do autor.

Aplica-se à hipótese a presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira, decorrente da inobservância do dever de manter distância de segurança, conforme previsto no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A ELIDIR A PRESUNÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

O reclamante, condutor de motocicleta, alega ter sofrido prejuízo total de R$ 40.631,00 após colisão ocasionada por manobra da condutora do veículo segurado pela corré seguradora, requerendo reparação integral.

As rés atribuíram ao autor a culpa exclusiva pelo sinistro, por inobservância da distância de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o reclamante comprovou a culpa das rés pelo acidente de trânsito e se há elementos que afastem a presunção de culpa do condutor que colide na traseira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de responsabilidade civil no ordenamento jurídico adota como regra a responsabilidade subjetiva, exigindo prova de conduta culposa para a configuração do dever de indenizar.

O art. 29, II, do CTB impõe ao condutor o dever de manter distância de segurança em relação ao veículo à frente, presumindo-se a culpa daquele que colide pela traseira.

A parte autora não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que os documentos apresentados não demonstram que o acidente decorreu de culpa da condutora adversa.

As rés comprovam fato impeditivo do direito alegado, pois o conjunto probatório evidencia que o reclamante não manteve distância de segurança adequada em pista molhada, ocasionando a colisão traseira.

A jurisprudência pacífica confirma que, salvo prova robusta em sentido contrário, a responsabilidade pela colisão traseira recai sobre o condutor que bate atrás, entendimento não afastado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade por colisão traseira presume a culpa do condutor que atinge o veículo à frente, somente elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

O autor deve comprovar efetivamente os danos materiais e morais alegados, não bastando a narrativa dos prejuízos.

A ausência de provas aptas a confirmar os fatos constitutivos do direito do autor conduz à improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 46; CTB, art. 29, II; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1048107-72.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.05.2024, DJE 13.05.2024; TJMT, Recurso Inominado no 8013649-40.2019.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.03.2024, DJE 15.03.2024.

(N.U 1038692-28.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Ademais, correta a aplicação da teoria do corpo neutro, segundo a qual o veículo intermediário, impulsionado por força externa, atua como mero instrumento, afastando-se o nexo causal em relação a ele e concentrando-se a responsabilidade no causador originário do sinistro.

O recorrente não produziu qualquer prova apta a elidir a presunção de culpa que sobre si recai, limitando-se a alegações genéricas de culpa exclusiva da vítima, as quais não encontram respaldo no conjunto probatório.

Dessa forma, devidamente demonstrados o dano material e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação.

No tocante ao valor fixado a título de danos materiais, observa-se que a sentença adotou o menor orçamento apresentado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Por outro lado, igualmente acertada a sentença ao afastar a ocorrência de dano moral, uma vez que o mero aborrecimento decorrente de acidente de trânsito, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja reparação extrapatrimonial.

Assim, a sentença recorrida não merece qualquer reforma.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Intimem-se.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026